Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para o município de Magalhães Barata/PA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para o município de Magalhães Barata/PA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Gerson Miranda Lopes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 8.280,00 2/1/2017 6.000,00 3/1/2017 6.000,00 8/8/2017 6.000,00 8/8/2017 6.000,00 12/9/2017 6.000,00 13/10/2017 6.000,00 6/11/2017 6.000,00 7/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 22/12/2017 6.000,00 14/12/2017 6.000,00 14/12/2017 6.000,00 14/12/2017 6.000,00 14/12/2017 6.000,00 29/12/2017 6.000,00 29/12/2017 6.000,00 29/12/2017 6.000,00 29/12/2017 6.000,00 29/12/2017 6.000,00 3/1/2017 6.222,50 3/1/2017 6.222,50 13/9/2017 6.405,00 13/10/2017 6.405,00 6/11/2017 6.291,11 7/12/2017 6.291,11 14/12/2017 6.291,11 14/12/2017 7.501,11 14/12/2017 7.501,11 14/12/2017 7.501,11 26/12/2017 7.241,67 26/12/2017 7.241,67 26/12/2017 7.241,67 26/12/2017 7.521,67 26/12/2017 7.521,67 26/12/2017 7.521,67 9.2. aplicar ao Sr. Gerson Miranda Lopes multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.